Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701751-16.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISRAEL DA COSTA LIMA RECORRIDO: JOAQUIM DA SILVA CAMARGOS DECISÃO Na decisão objeto do ID 37197065 foi determinado que o recorrente juntasse documentos (extrato bancário de suas contas bancárias e declaração de imposto de renda) para comprovar a insuficiência de recursos e possibilitar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, ele deixou de atender essa determinação. Assim, no ID 37735610, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 35158602). Registre-se que a juntada extemporânea somente de extratos bancários (IDs 37935328 – 37935328) não permite a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado objeto do ID 36661865. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.